Tribunal: STF
Processo: ARE 1557053
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2º, II E V, E § 2º-A, I), TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (LEI N. 10.826, ART. 12) E RECEPTAÇÃO (CP, ART. 180) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DEFENSIVOS.



    CRIME DE ROUBO - PLEITO ABSOLUTÓRIO FORMULADO PELOS RÉUS - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ACUSADOS FLAGRADOS COM OS OBJETOS SUBTRAÍDOS - ADEMAIS, EXISTÊNCIA DE INÚMERAS CONVERSAS EXTRAÍDAS DOS CELULARES APREENDIDOS DANDO CONTA DA PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS ACUSADOS - CONDENAÇÃO MANTIDA.



    A dúvida que propende à absolvição é aquela inexpugnável; conquistada a certeza da responsabilidade penal diante do farto conjunto probatório - consubstanciado pelos depoimentos harmônicos das vítimas e policiais, reconhecimento dos acusados e conversas extraídas dos celulares dos celulares apreendidos -, inviável falar na aplicação do princípio in dubio pro reo.



    CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO ALMEJADA PELA ACUSADA ELIZABETH - IMPOSSIBILIDADE - CIÊNCIA ACERCA DA EXISTÊNCIA DOS ENTORPECENTES NA RESIDÊNCIA DO CASAL QUE É INDISCUTÍVEL - CONDENAÇÃO CONFIRMADA.



    I - O tráfico de drogas, por se tratar de crime de ação múltipla, prescinde da efetiva constatação da mercancia ilícita, bastando para tanto a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, como vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, trazer consigo, entregar a consumo ou fornecer, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    II - Os depoimentos dos agentes policiais relatando a ocorrência do ato criminoso, principalmente perante a autoridade judiciária e desde que harmônicos entre si e convincentes, revestem-se de presunção de veracidade, quando em consonância com as demais provas dos autos.



    III - A existência de drogas na residência, à plena vista de todos e com odor inconfundível, aliada à participação efetiva no comércio proscrito, com a movimentação financeira em conta corrente e a receptação de bens oriundos de crimes como forma de pagamento, evidenciam a conjunção de vontades do casal na prática ilícita.



    DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA - NÃO ACOLHIMENTO - IGNORÂNCIA ACERCA DA PROCEDÊNCIA CRIMINOSA NÃO COMPROVADA - INSURGÊNCIA DA RÉ ELIZABETH.



    Existindo nos autos elementos que permitam reconhecer que a acusada tinha ciência da origem espúria do produto, impossível a desclassificação para o crime de receptação culposa, previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal.



    DOSIMETRIA - PRIMEIRA FASE - INSURGÊNCIA DOS ACUSADOS BRUNO E RODRIGO QUANTO À PENA-BASE - REQUERIMENTO PARA SUA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL COM A CONSEQUENTE EXCLUSÃO DOS VETORES JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - INVIABILIDADE - PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA PELO SENTENCIANTE - PENA-BASE QUE MERECE SER INTEGRALMENTE MANTIDA.



    Inexiste ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal quando constatado que o acusado possui contra si circunstâncias judiciais desfavoráveis.



    DOSIMETRIA - PRIMEIRA FASE - PRETENSA MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA AUMENTAR A PENA-BASE - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES - FRAÇÃO DE 1/6 USUALMENTE APLICADA - EXASPERAÇÃO MANTIDA.



    Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência do TJSC, deve ser adotada a fração de 1/6 (um sexto) para os casos de aumento ou diminuição da pena pela incidência das circunstâncias judiciais (CP, art. 59), bem como das agravantes e atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário.



    DOSIMETRIA - TERCEIRA FASE - INSURGÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 PARA AS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA - TESE NÃO ACOLHIDA - SENTENÇA QUE INDICA A NECESSIDADE DE MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PATAMAR MANTIDO. INSURGÊNCIA DO ACUSADO RODRIGO.



    I - Se o aumento, na terceira etapa de aplicação da pena, teve fundamentação concreta e não está vinculado à mera indicação do número de majorantes, não há ofensa ao Enunciado nº 443 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.



    II - O maior número de agentes na prática do delito justifica a aplicação de fração mais elevada na terceira fase da dosimetria (AgRg no HC 794111/SP, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, j. em 19.04.2023).



    DOSIMETRIA - PLEITOS DE EXCLUSÃO DAS MAJORANTES RECONHECIDAS NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ROUBO FORMULADO PELO RÉU DIOGO E FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL FORMULADO PELA RÉ ELIZABETH - NÃO CONHECIMENTO DAS TEMÁTICAS - EXPOSIÇÃO GENÉRICA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.



    Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a apelação deve conter os fundamentos de fato e de direito, e impugnar de forma específica, objetiva e sobretudo de modo compreensível os fundamentos da sentença guerreada, sob pena de não vir ser conhecida pela Corte.



    DOSIMETRIA - CONTINUIDADE DELITIVA - PROVIDÊNCIA PREJUDICIAL AOS RÉUS E, EM RAZÃO DISSO, AFASTADA PELO SENTENCIANTE - AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PONTO - NÃO CONHECIMENTO IMPOSITIVO.



    Já tendo sido adotada na sentença a premissa levantada no recurso, evidente é a ausência de interesse recursal.



    EXPECTATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - ACUSADOS PRESOS DURANTE TODA INSTRUÇÃO PROCESSUAL - REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDOS - FATOS CONFIRMADOS NA SENTENÇA - SEGREGAÇÃO DE RIGOR - INSURGÊNCIA DOS ACUSADOS RODRIGO E DIEGO.



    Se o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal e não houve alteração fática a indicar o desaparecimento dos fundamentos que o conduziram a prisão preventiva, ao contrário, os fatos foram confirmados com uma instrução probatória devida e julgados com condenação proferida, é adequada a preservação da prisão cautelar, com impedimento de se recorrer em liberdade.



    RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente